Tribunal: CARF
Processo: 10384.003626/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.003626/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.156 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2004
ALÍQUOTA RAT. DIFERENÇA.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu
CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas
um registro, conforme classificação na tabela Classificação Nacional de
Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 654/657) interposto contra decisão proferida
pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG) de fls. 634/648, que julgou a impugnação improcedente mantendo o crédito tributário
formalizado na NFLD – DEBCAD 37.735.248-3, no montante de R$ 104.826,30, já incluídos
juros e multa (fls. 2/185), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 186/194), referente às
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes às contribuições dos segurados, da
empresa e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003626/2007-49
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003626/2007-49

terceiros, quais sejam: INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, no período de 1/2001 a 13/2001,
2/2002 a 4/2002, 6/2002, 9/2002, 11/2002 a 9/2004.
Do Lançamento
Conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 636/638):
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD DEBCAD n°
35.735.248-3, competências 01 a 13/2001,02 a 04/2002, 06/2002, 09/2002, 11 a
13/2002, 01 a 13/2003 e 01 a 09/2004, em que a Centrais de Abastecimento do Piauí
S/A foi notificada a recolher contribuições devidas à Seguridade Social e a outras
Entidades, no montante de R$ 104.826,30 (cento e quatro mil oitocentos e vinte e seis
reais, trinta centavos), apuradas através das declarações feitas em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações Previdência — GFIP.
Conforme consta do Relatório Fiscal, as fls. 100/105, constitui fato gerador das
contribuições devidas, o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa. Os
fatos geradores foram lançados nos seguintes levantamentos:
- ASS - Assessores refere-se a pagamentos efetuados a empregados citados em folha de
pagamento como "Assessores". O Relatório de Lançamentos anexo a esta NFLD,
discrimina por competência, os valores pagos, as contribuições dos segurados e o
número da conta do livro Diário;
- CFG - Conselho Fiscal Declarado em GFIP refere-se a pagamentos efetuados a
membros do Conselho Fiscal da empresa, declarados em GFIP. O Relatório de
Lançamentos anexo a esta NFLD, discrimina os nomes dos conselheiros, os valores
pagos, os descontos declarados em GFIP e o número da conta em que estão registrados
os valores na contabilidade da empresa;
- CIG - Contribuintes Individuais em GFIP refere-se a pagamentos efetuados a
contribuintes individuais declarados em GFIP. O Relatório de Lançamentos anexo a esta
NFLD, discrimina os nomes dos contribuintes individuais, os valores pagos, os
descontos declarados em GFIP e o número da conta em que estão registrados os valores
na contabilidade da empresa;
- DIG - Diretoria Declarada em GFIP refere-se a pagamentos efetuados a Diretores da
empresa declarados em GFIP. O Relatório de Lançamentos anexo a esta NFLD,
discrimina os nomes dos Diretores, os valores pagos e descontados e o número da conta
em que estão registrados os valores na contabilidade da empresa;
- GFI — Folha Declarada em GFIP refere-se a pagamentos constantes em folha de
pagamento efetuados aos empregados da empresa. Tais lançamentos estão
discriminados no Relatório de Lançamentos anexo a esta NFLD, que relaciona os
números das contas do Livro Diário registradas na contabilidade da empresa.
Consta, também, da presente NFLD o levantamento DAL, contribuições geradas pelo
próprio Sistema Informatizado da Receita Previdenciária, que discrimina as diferenças
decorrentes de recolhimentos a menor de atualização monetária, juros ou multa de mora,
com indicação dos valores que seriam devidos e dos valores recolhidos, considerando-se
como competências para lançamento do acréscimo legal aquela em que foi efetuado o
recolhimento a menor.
De acordo com o Relatório Fiscal, ás fls. 100/105, os documentos examinados e que
serviram de base para apuração do crédito foram Livros Diários 2001 a 2004, folhas de
pagamentos de salários, recibos e avisos de férias, notas fiscais de serviços avulsos e
recibos de autônomos, GFIP e demais livros e documentos citados no TIAD — Termos
de Intimação para Apresentação de Documentos e relacionados no Relatório de
Lançamentos anexo à NFLD.
Os recolhimentos efetuados em Guias da Previdência Social — GPS foram,
devidamente, considerados no levantamento do débito, conforme discriminados no
Relatório de Documentos Apresentados — RADA, anexo à NFLD e a empresa
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003626/2007-49

notificada possui convênio com o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação —
FNDE, para o qual recolhe diretamente o Salário Educação, consoante legislação
própria.
No anexo FLD — Fundamentos Legais do Débito, às fls. 94/96, estão informados os
dispositivos legais que fundamentam o lançamento efetuado de acordo com a legislação
vigente à época de ocorrência dos fatos geradores. As contribuições dos segurados, em
sua maioria, não foram efetivamente descontadas e arrecadadas ao INSS pela CEASA,
como preceituam as alíneas "a" "h" do inciso I do artigo 30 da Lei 8.212/91 e o artigo
4°, da Lei 10.666/2003, mas a empresa passa a ser sujeito passivo destas contribuições,
na qualidade de responsável, de acordo com o parágrafo 5° do artigo 33, da Lei
8.212/91.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 31/5/2005 (fl. 2)
e apresentou sua impugnação (fls. 217/219) em 15/6/2005 (fl. 482), acompanhada de
documentos (fls. 221/480), cujo resumo elaborado pela DRJ, adota-se para compor parte do
presente relatório (fls. 638/642):
(...)
Na NFLD em epígrafe, a Fiscalização considerou o SAT — Seguro Acidente do
Trabalho no percentual de 3% (CNAE 6312602 — armazenamento e depósito de
cargas), quando na realidade, para esta empresa que não manipula mercadorias e
somente presta serviços públicos aos usuários referentemente à cobrança de aluguéis e
organização do mercado, a alíquota é de 2% (CNAE 7499300 — outras atividades de
serviços prestados às empresas não especificadas anteriormente), percentual este
considerado no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho — LTCAT,
juntado à defesa, às fls. 119/199. A empresa informou sua CNAE - Classificação
Nacional de Atividade da Empresa, com o percentual de 3%, pois à época foi o que
melhor se enquadrou e que já está procedendo a sua correção.
Solicita, então, que seja revisto o percentual cobrado, considerando-se 2% que é o
compatível com a atividade da empresa.
Em 30/11/2006 a Seção de Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita
Previdenciária de Teresina/PI, às fls. 274/275, após tecer esclarecimentos sobre a CNAE
e sobre o enquadramento da impugnante, em função da sua atividade preponderante,
solicitou diligência à Auditora Fiscal Notificante, para informar, diante da situação
fática da empresa, qual a CNAE seria correta: 3% (CNAE 6312602 — armazenamento
e depósito de cargas) ou 2% (CNAE 7499300 — outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas).
Também deveria a fiscalização manifestar-se sobre a legitimidade da cobrança da
contribuição previdenciária de segurados contribuintes individuais no levantamento GFI
(vide DAD — fl. 17), vez que no Relatório Fiscal, item 3.5, estão mencionados apenas
pagamentos efetuados a segurados empregados.
Em 17/01/2007, às fls. 276/277, a Auditora Fiscal apresenta sua informação fiscal,
relatando o seguinte:
- o enquadramento da empresa foi feito, quando da sua atualização cadastral, levando-se
em conta o código e descrição da atividade econômica principal, constante no seu
CNPJ, o objeto social especificado no Estatuto Social à época e em função do seu auto-
enquadramento. A impugnante vinha declarando nas GFIP a CNAE 63.12-6
(armazenamento e depósito de cargas). No decorrer da ação fiscal se fosse necessário
poder-se-ia proceder ao re-enquadramento da CNAE, considerando-se a atividade
preponderante, o que não ocorreu;
- salienta que há depósitos de cargas e armazenamento, bem como um fluxo de cargas
muito elevado, sendo que a maioria do pessoal trabalha em função da organização da
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003626/2007-49

comercialização dos produtos, verificando suas origens e qualidades, não
necessariamente manipulando os mesmos;
- é cobrada dos comerciantes e ambulantes uma taxa de aluguel, mas o trabalho da
CEASA — PI não se restringe a cobrar essas taxas. A empresa controla, orienta e
disciplina a distribuição e colocação de hortifrutigranjeiros e outros produtos
alimentícios nos limites da área da empresa;
- o LTCAT, que a empresa pediu prazo para apresentação, considera a CNAE com o
código 74.994-99. Não existe esta codificação na CNAE, sendo que a mais próxima é a
de código 74.99-3 (outras atividades de serviços prestados às empresas não
especificadas anteriormente);
- não foi encontrada, durante a ação fiscal, qualquer nota fiscal de prestação de serviços
emitida pela CEASA — PI, para qualquer empresa contratante. A própria notificada, na
NFLD em questão, relata, a fl. 118, que "...consta no cadastro deste órgão o CNAE onde
o valor a considerar é de 3%, pois à época foi a CNAE que melhor se enquadrou...". Na
época a CEASA — PI já alugava Box;
- a empresa apresentou o Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP de 27 segurados
anexados às fls. 279/305, e relacionados à fl. 277, sendo 23 empregados e 04
contribuintes individuais. Dos 23 empregados constantes do PPP, 16 estão lotados na
gerência de mercado; o Estatuto Social, às fls. 260/269 é de abril/2006, portanto atual.
Quanto ao enquadramento das CEASA de outros estados, relacionadas às fls. 270/271,
não pode basear a Auditoria Fiscal, pois cada regido tem suas peculiaridades, tanto é
que os enquadramentos não são iguais;
- Considerando-se que a maioria dos empregados está lotada na gerência de mercado, e
as funções especificadas nos PPP, em anexo, o enquadramento foi efetuado
corretamente;
- Os pagamentos dos contribuintes individuais Francisco de Assis M. Machado no valor
de R$ 8.533,32 e Fernando Eurípides E. S. Leitão no valor de R$ 333,22, em janeiro de
2003, deveriam ser lançados no levantamento CIG- Contribuinte Individual em GFIP.
Foi um equívoco ocasionado no momento da digitação, entretanto o fato praticado não
altera o valor do débito, visto que houve apenas transposição de fatos geradores de um
lançamento para outro. A base de cálculo, competência 01/2003, conforme se observa à
fl. 17, refere-se a salário de contribuição de contribuintes individuais e não de
empregados.
A Informação Fiscal da diligência supra de fls. 276/277, foi devidamente encaminhada à
empresa, conforme Oficio SACAT n° 9057/2007, à fl. 310, sendo que a mesma
manifestou-se, apenas, para solicitar prorrogação de prazo para aditamento de
impugnação, consoante Oficio CEASA n° 115/2007 de fl. 311. A SACAT, conforme
Oficio SACAT no 0455/2007, à fl. 315, indeferiu a prorrogação do prazo
consubstanciado no artigo 34 da Portaria MPS n° 520, de 19/05/2004.
Em 05/12/2007, as fls. 320/325, esta 9a Turma converteu o julgamento em diligência
para devolver os autos à Unidade Preparadora de origem, pelos motivos que se seguem:
Após a análise dos autos e as devidas considerações, percebeu-se que o Órgão
Preparador não providenciou o desmembramento do débito, conforme determinava o
artigo 6°, parágrafos 1° e 2° da Portaria RFB n° 10.875 de 16 de agosto de 2007,
vigentes à época da apresentação da impugnação, a seguir transcritos:
Art. 6o Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
§ 1° No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa a parte
não litigiosa do crédito tributário, o órgão preparador, antes da remessa dos autos
a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata
cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo
original. (grifei)
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003626/2007-49

§ 2° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que o crédito tenha sido pago
ou parcelado, o órgão preparador encaminhará o processo para inscrição em
Divida Ativa da União (DAU)
O processo, então, após encaminhado à DRF de Terezina/PI e sendo procedido o devido
desmembramento, retornou a esta Delegacia para o julgamento referente parte
contestada.
Da Decisão da DRJ
A 9a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 21 de junho de 2010, no acórdão no 02-
27.267 (fls. 634/648), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 297):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2004
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO.
Constitui fato gerador de contribuições Previdenciárias, o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais que prestam
serviços à empresa.
É devida a contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados, correspondente ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
APLICAÇÃO DA MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando a liquidação do crédito for postulada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do recurso Voluntário
O contribuinte foi devidamente cientificado do acórdão por via postal em
30/8/2010 (AR de fl. 652) e interpôs recurso voluntário em 29/9/2010 (fls. 654/657),
acompanhado de documentos (fls. 658/702), com o mesmo argumento da impugnação, alegando
o que segue:
(...)
2.0 - DO DIREITO
A CEAPI - Centrais de Abastecimento do Piauí trata-se de uma empresa que presta
serviços ao público, objetivando uma melhor organização do comércio de hortaliças,
frutas e verduras, e concedendo uma melhor oportunidade aos hortifrutigranjeiros de
todos os portes.
Ou seja, seu objetivo institucional é tão-somente manter a organização do negócio e
cobrar, dos comerciantes inquilinos, o aluguel dos boxes. Não lhe cabe comercializar
produtos ou participar do comércio propriamente dito.
Na decisão ora atacada houve um equivoco determinante.
O CNAE 6312602, que está sendo aplicado ao caso em tela, com alíquota de SAT de
3% (três por cento), diz respeito à atividade de "armazenar e depositar cargas".
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003626/2007-49

Na sede da CEAPI realmente há locais para armazenamento de produtos, conforme
observação da auditoria fiscal. Entretanto, como já dito acima, os hortifrutigranjeiros
locam os boxes, realização sua negociações com os clientes e armazenam seus próprios
produtos, não havendo interferência, de forma alguma, da administração da CEAPI, que
simplesmente cobra os alugueis.
E importante salientar que as Centrais de Abastecimento de todos os Estados têm o
mesmo objetivo e função social, qual seja o de promover o abastecimento dos cidadãos
com alimentos provindos do cultivo. E, conforme os CNPJ's de fls. 270/271 dos autos,
observa-se que nenhuma se classifica como armazenadora de carga, mas sim como
locadora de imóveis e reguladora de atividades econômicas.
Sendo assim, classificar a CEAPI como armazenadora de carga é um equivoco, vez que
não é esta sua atividade real.
3.0 - CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, demonstrada a classificação da CEAPI como empresa que
promove o comércio de géneros alimentícios cultivados, e não de armazenamento de
carga, requer seja acolhido o presente recurso administrativo, a fim de reformar a
decisão guerreada aplicando a alíquota adequada ao SAT - Seguro Acidente de Trabalho
de seus empregados, qual seja de 2% (dois por cento).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente insurge-se alegando que a alíquota de 3% aplicada sobre o SAT é
equivocada, sendo correta ao caso a alíquota de 2%, uma vez que seu objetivo institucional é tão-
somente manter a organização do negócio e cobrar, dos comerciantes inquilinos, o aluguel dos
boxes. Não lhe cabe comercializar produtos ou participar do comércio propriamente dito.
Inicialmente, merece deixar registrado que são os seguintes os dispositivos legais
e normativos que regem a matéria: artigo 22, inciso II da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
com redação dada pela Lei no 9.732 de 11 de dezembro de 1998; artigo 202, parágrafos 1o ao 6o e
artigo 202-A (acrescentado pelo Decreto no 6.042 de 12 de fevereiro 2007, com redação do
Decreto no 6.957 de 09 de setembro 2009) do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999; artigos 2o e 4o do Decreto no 6.957 de 09 de setembro
de 2009; artigo 72 da IN RFB no 971 de 13 de novembro de 2009, com alterações posteriores e
Ato Declaratório PGFN no 11 de 20 de dezembro de 2011.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco para fins de recolhimento da
contribuição ao SAT/RAT, nos termos da legislação vigente à época dos fatos1, é de

1 LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio, e dá outras providências.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003626/2007-49

responsabilidade da empresa e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante. A despeito deste argumento do Recorrente, oportuna a transcrição dos
fundamentos deduzidos na decisão de primeira instância, com os quais concordo pela sua
pertinência, utilizando-me como razões de decidir (fls. 646/648):
(...)
Da impugnação ao SAT/RAT
A empresa em comento foi enquadrada pela fiscalização, quanto à atividade
preponderante e correspondente grau de risco, para fins de tributação nos moldes do
inciso II, do art. 22, da Lei n° 8.212/91, no código de atividades (CNAE) 6312-6 —
armazenamento e depósito de cargas, do anexo V, do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, correspondente à alíquota de 3%
(três por cento), na redação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos
geradores.

sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja
considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.
(...).
DECRETO No 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras
providências.
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64
a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, respectivamente, se
a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria
da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo
Decreto no 6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias
à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação
dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva
atividade preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o.
(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).

Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003626/2007-49

Tal enquadramento, segundo informação fiscal, em diligência, foi efetuado, quando da
atualização cadastral da empresa, levando-se em conta o código e descrição da atividade
econômica principal constante no seu CNPJ, o objeto social especificado no Estatuto
Social à época e em função do seu auto-enquadramento.
A empresa questiona o procedimento efetuado pela Fiscalização com o argumento de
que à época dos fatos geradores informou a sua CNAE no código 6312-6 —
armazenamento e depósito de cargas de percentual 3%, pois foi o que melhor se
enquadrou, mas já está procedendo sua atualização para 2% referente à CNAE 7499-3
— outras atividades de serviços prestados às empresas não especificadas anteriormente,
baseando-se no fato de que sua atividade principal é a prestação de serviço público aos
usuários referente à cobrança de alugueis e organização do mercado.
Entretanto, após a análise dos autos, a consideração do relato da Auditora Fiscal, além
da não apresentação de fatos por parte do contribuinte que possam desconstituir o
lançamento, concluo que o enquadramento adotado pela Fiscalização foi efetuado
corretamente no código de atividades (CNAE) 6312-6 — armazenamento e depósito de
cargas, no percentual de 3% (três por cento).
(...)
Com o recurso o contribuinte apresentou, dentre outros, cópias dos seguintes
documentos:
 comprovante de inscrição e situação cadastral, com a situação cadastral em
3/11/2005, contendo as seguintes informações (fls. 660):

 Estatuto Social aprovado originalmente pela AGE realizada em 14/11/2007,
cuja ata foi arquivada na JUCEPI em 27/12/2007, sob o n° 217604, protocolo
07/019935-3 de 21/12/2007, com atualizações (fls. 678/700) de onde se
reproduz o artigo 3o que trata do objeto social:
(...)
ARTIGO 3o - A sociedade tem por objetivo prioritário a gestão de recursos humanos
contratados segundo o regime da Consolidação das Leis do Trabalho por empresa
pública por sociedades de economia mista controladas pelo Estado do Piauí e que foram
incorporadas pela EMGERPI no curso do ano de 2007 ou que venham a ser por ela
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003626/2007-49

incorporadas futuramente, sem prejuízo do que a companhia poderá explorar outros
ramos de atividade quando aqueles outros ramos constituíssem atividades exploradas
pelas empresas que a EMGERPI incorporou, ou que venha a incorporar, e o
prosseguimento de sua exploração seja conveniente aos interesses da companhia, a juízo
da Diretoria.
§ 1°- A sociedade poderá absorver empregados públicos de entidades controladas pelo
Estado do Piauí, ainda que referidas entidades não tenham sido incorporadas pela
EMGERPI.
§ 2o - A sociedade poderá, por determinação do Chefe do Poder Executivo Estadual,
incumbir-se de liquidar entidades controladas pelo Estado do Piauí ou por este
instituídas.
§ 3o - Sem prejuízo da condução de Outras atividades que lhe sejam atribuídas pela
legislação estadual, para consecução de seu objeto principal cabe especificamente à
EMGERPI:
a) capacitar, aperfeiçoar, absorver, redistribuir e ceder pessoal para órgãos e entidades
da Administração Publica Estadual, objetivando otimizar a utilização e o
gerenciamento de recursos humanos do Poder Publico Estadual e garantir-lhes a
produtividade no exercício de suas atividades;
b) ceder empregados para órgãos ou entidades da Administração Estadual,
preferencialmente para os órgãos cujas atividades sejam semelhantes àquelas
desenvolvidas pela entidade de origem do empregado; fazendo-se tais cessões mediante
ressarcimento, pelo cessionário, dos custos suportados pela cedente;
c) receber, através de processo de incorporação, cisão, transformação ou fusão,
patrimônio, direitos e obrigações da sociedade de economia mista controlada pelo
Estado do Piauí, Águas e Esgotos do Piauí S/A — AGESPISA;
d) participar dos planos e programas de Governo vinculados à gestão de recursos
humanos.
e) firmar convênios, acordos, contratos com pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, nacionais, ou estrangeiros, pertinentes as suas atividades, ouvido o
Conselho de Administração.
(...)
As alterações promovidas em seu estatuto social e no seu CNAE realizadas após a
conclusão do procedimento fiscal, do qual resultou o lançamento ora impugnado, não têm o
condão de alterar as conclusões apontadas pela fiscalização quando da fiscalização e posterior
diligência realizada, cujas conclusões foram reproduzidas anteriormente.
Deste modo, a decisão da DRJ, devidamente fundamentada, deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, pois os argumentos apresentados no recurso não
justificam seu provimento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital